Tribunal: TJES
Processo: 5008503-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008503-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDMILSON DE OLIVEIRA DOCILIO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que concedeu ao reeducando, ora recorrido, a progressão do regime semiaberto para o aberto, a partir de 13/11/2024, com base em atestado de boa conduta carcerária, sem exigir a realização prévia de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível a aplicação retroativa da exigência de exame criminológico, prevista no art. 112, §1º, da LEP com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024, aos crimes cometidos antes de sua vigência; e (ii) se há fundamento específico e concreto que justifique a exigência do exame criminológico no caso analisado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exame criminológico, conforme introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui
novatio legis in pejus
e, por se tratar de norma de direito penal material, não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal e ao art. 2º do Código Penal.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a exigência do exame criminológico como requisito subjetivo à progressão, desde que por decisão fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, conforme previsto na Súmula nº 439 do STJ e Súmula Vinculante nº 26 do STF.

5. No caso em exame, o delito foi praticado antes da vigência da Lei nº 14.843/2024 e a decisão que concedeu a progressão fundamentou-se em elementos concretos favoráveis ao reeducando, como cumprimento do requisito objetivo, certidão de boa conduta carcerária, concessão de saídas temporárias desde março de 2023 e realização de trabalho externo sem ocorrência de faltas graves ou novos delitos.

6. A gravidade abstrata do crime (estupro de vulnerável) não constitui fundamento idôneo para exigir exame criminológico de forma excepcional, inexistindo elementos concretos recentes que justifiquem tal exigência à luz da jurisprudência dominante.

7. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. A exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 não se aplica retroativamente a crimes cometidos antes de sua vigência, por configurar
novatio legis in pejus
.

2. A imposição do exame criminológico como condição para progressão de regime, nos termos da jurisprudência consolidada, depende de decisão fundamentada em elementos concretos e atuais do curso da execução.

3. A gravidade abstrata do delito não é, por si só, fundamento suficiente para a exigência excepcional do exame criminológico.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 439; STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, HC nº 950.729/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, Sexta Turma, j. 03.12.2024, DJEN 16.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 967.997/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025, DJEN 11.03.2025; STJ, AgRg no HC nº 952.070/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.12.2024, DJEN 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva do Regime Semiaberto (fls. 01/06 - ID nº 13974053), que, nos autos da execução penal nº 0007129-31.2017.8.08.0012, reconheceu o direito ao reeducando
EDMILSON DE OLIVEIRA DOCILIO
à progressão do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, a partir de 13/11/2024, sem a realização do exame criminológico, expedindo alvará de soltura em seu benefício.

Razões recursais constantes às fls. 08/20 (ID nº 13974053), em que o órgão ministerial insurge-se quanto à progressão de regime de cumprimento de pena do reeducando, aduzindo a necessidade de aplicabilidade imediata do disposto no art. 112, §1º, da LEP, no que tange à exigência de realização prévia do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão. Acrescenta que não obstante os fatos tenham sido perpetrados antes da inovação legislativa (Lei nº 14.843/2024), o apenado cometeu estupro de vulnerável em face de sua filha, à época com 12 (doze) anos de idade, conduta altamente reprovável que enseja a realização do exame, ante o permissivo previsto na Súmula nº 439 do STJ e Súmula Vinculante nº 26 do STF. Postula, neste viés, pelo conhecimento e provimento do recurso, para revogar a decisão impugnada e condicionar a progressão de regime do reeducando ao resultado do exame criminológico.

Contrarrazões apresentada pela defesa às fls. 24/28 (ID nº 13974053), em que requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
à fl. 29 (ID nº 13974053), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 14041917, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo conhecimento e provimento do agravo, para revogar a decisão impugnada e condicionar a progressão de regime do apenado, do semiaberto ao aberto, à prévia realização do exame criminológico.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES - Exclusiva do Regime Semiaberto (fls. 01/06 - ID nº 13974053), que, nos autos da execução penal nº 0007129-31.2017.8.08.0012, reconheceu o direito ao reeducando
EDMILSON DE OLIVEIRA DOCILIO
à progressão do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, a partir de 13/11/2024, sem a realização do exame criminológico, expedindo alvará de soltura em seu benefício.

Razões recursais constantes às fls. 08/20 (ID nº 13974053), em que o órgão ministerial insurge-se quanto à progressão de regime de cumprimento de pena do reeducando, aduzindo a necessidade de aplicabilidade imediata do disposto no art. 112, §1º, da LEP, no que tange à exigência de realização prévia do exame criminológico para aferição do requisito subjetivo à progressão. Acrescenta que não obstante os fatos tenham sido perpetrados antes da inovação legislativa (Lei nº 14.843/2024), o apenado cometeu estupro de vulnerável em face de sua filha, à época com 12 (doze) anos de idade, conduta altamente reprovável que enseja a realização do exame, ante o permissivo previsto na Súmula nº 439 do STJ e Súmula Vinculante nº 26 do STF. Postula, neste viés, pelo conhecimento e provimento do recurso, para revogar a decisão impugnada e condicionar a progressão de regime do reeducando ao resultado do exame criminológico.

Contrarrazões apresentada pela defesa às fls. 24/28 (ID nº 13974053), em que requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
à fl. 29 (ID nº 13974053), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 14041917, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo conhecimento e provimento do agravo, para revogar a decisão impugnada e condicionar a progressão de regime do apenado, do semiaberto ao aberto, à prévia realização do exame criminológico.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se é exigível ao reeducando a realização prévia de exame criminológico como condição à progressão de regime de pena, com o fim de aferir acerca do preenchimento ou não do requisito subjetivo.

A Lei nº 14.843, de 11 de abril de 2024, promoveu alteração no art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), prevendo como obrigatória a realização do exame criminológico como requisito cumulativo à progressão do regime de pena do reeducando.

Vejamos a literalidade do dispositivo legal:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

§ 1º
Em todos os casos, o apenado
somente terá direito
à progressão de regime se ostentar
boa conduta carcerária
, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e
pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Destaco que a
novatio legis,
classificada como de caráter material, segundo entendimento perfilhado pelos Tribunais Superiores, somente abarca os crimes cometidos após a sua vigência, não podendo a obrigatoriedade do exame atingir delitos praticados anteriormente à entrada em vigor da norma, por constituir
novatio legis in pejus
.

Todavia, o magistrado pode condicionar a progressão de regime ao resultado do exame criminológico
mesmo nos crimes perpetrados antes da implantação da inovação legislativa
, desde que o faça de forma fundamentada.

Esta é a redação da
Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer: “
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
”

Na abordagem do tema, seguem os precedentes da Corte Superior:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS PARA AUFERIÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI N. 14.843/2024. OBRIGATORIEDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL EM RELAÇÃO A CRIMES PRATICADOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NATUREZA MATERIAL DE NORMAS RELATIVAS A BENESSES EXECUTÓRIAS. ART. 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ADMITIDA APENAS A RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.

1. Sobre o tema, destaca-se que, "[a]ntes da Lei nº 14.843/2024, embora o exame criminológico não fosse requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores admitiam a sua realização para a aferição do requisito subjetivo do apenado" (AgRg no HC n. 901.317/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 6/9/2024.)

Todavia, a possibilidade de manejo do referido laudo pericial estava condicionada ao apontamento de aspectos atinentes ao curso da execução penal que justificassem a produção do exame criminológico.

Tal compreensão resultou na adoção pelo Superior Tribunal de Justiça da Súmula n. 439, segundo a qual "[a]dmite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".

2.
Tal cenário foi profundamente modificado pela promulgação da Lei n. 14.343/2024, a qual promoveu a alteração dos requisitos necessários à progressão de regime. Após a alteração legislativa, estabeleceu-se que, "[e]m todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão" (art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal).
Dessa forma, da leitura do texto legal, conclui-se que o exame criminológico foi alçado ao patamar de requisito obrigatório ao pleito de progressão de regime, a sublinhar a relevância do exame acerca da natureza jurídica de tal modificação
.

3. Notabiliza-se a delimitação de um ramo autônomo do direito, o qual foi denominado de Direito da Execução Penal e é caracterizado por sua natureza mista, englobando normas de direito material e processual, além de normas de cunho administrativo.
Diante disso, torna-se crucial ao deslinde do caso a caracterização da natureza atinente às normas referentes aos benefícios executórios, as quais são compreendidas como pertencentes ao ramo do direito material.

4. Em referendo à caracterização das normas relativas a benefícios executórios como dispositivos de direito material, o Supremo Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre a possibilidade de retroação dos patamares de progressão da Lei n. 11.464.2007, que deu nova redação ao art. 2º da Lei n. 8.072/1990, o qual dispõe sobre os crimes hediondos, assentou que, "em homenagem à garantia da irretroatividade de lei penal mais gravosa (inciso XL, do art. 5º da CF), entendo que tal diploma legal (11.464/2007) é de se aplicar apenas a fatos praticados após a sua entrada em vigor". (HC n. 92709, Rel. Ministro CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJe-162 DIVULG 28-08-2008 PUBLIC 29-08-2008 EMENT VOL-02330-03 PP-00486).

5. Aliás, tal compreensão foi por mim recuperada diante das recentes alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. Na oportunidade, salientei que "[a] Lei n. 13.964/2019, intitulada Pacote Anticrime, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/1990 e estabelecidos patamares calçados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica" (REsp n. 1.910.240/MG, relator Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe de 31/5/2021.)

6.
No que tange às limitações impostas também pela Lei n. 14.843/2024, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisão do Ministro André Mendonça, já se pronunciou no sentido de que, "tendo em vista o princípio da individualização da pena, o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado (novatio legis in mellius)"
(RHC n. 240.770/MG, DJe de 28/5/2024.) Concluiu o Ministro André Mendonça "pela impossibilidade de retroação da Lei nº 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa - no qual se enquadra o crime de roubo -, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior)".

7. Na mesma direção, compreendeu o Superior Tribunal de Justiça que a imposição indiscriminada do exame criminológico como requisito de progressão não pode alcançar os apenados que já cumpriam pena, em decorrência do corolário constitucional da irretroatividade da norma penal mais gravosa.
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. [...] A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal
"
(RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024.)

8. Dessa forma,
em relação às execuções penais referentes a delitos cometidos anteriormente à promulgação da Lei n. 14.843/2024, permanece hígida a disposição do enunciado da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a indicação de aspectos concretos, relativos ao desconto da reprimenda imposta, os quais subsidiem a determinação de realização do exame criminológico, o que não ocorre na hipótese dos autos
, dado que o Magistrado singular limitou-se a apontar que "não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o 'bom' comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores.
Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado".

9.
À vista do exposto, concedo o habeas corpus para afastar a exigência de realização de exame criminológico.

(
STJ
. HC n. 950.729/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM BASE APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES PRATICADOS E NA LONGEVIDADE DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 14.843/2024 SOBRE A REDAÇÃO DO ART. 112, § 1º, DA LEP. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. CONDENAÇÃO REFERENTE A DELITOS COMETIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1."Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental." (AgRg no HC n. 484.200/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 5/4/2019.)

2. "Noutro giro, não se faz imprescindível a oitiva do Ministério Público Federal, já que as próprias disposições do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, previstas nos arts. 64, III, e 202, permitem ao relator decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, quando a decisão for fundamentada em súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores." (AgRg no HC n. 871.702/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

3. Segundo a orientação desta Corte Superior, a alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024 sobre a redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal representa novatio legis in pejus, por incrementar requisito para a concessão de progressão de regime, motivo pelo qual não retroage para disciplinar a execução de condenações relativas a delitos praticados antes da sua vigência.

4.

Mesmo em relação aos crimes cometidos na vigência da redação anterior do referido dispositivo legal, a despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional, os Tribunais Superiores admitem a determinação da sua realização para se aferir o mérito do apenado em hipóteses excepcionais. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26
.

5.
No caso, o Tribunal de origem fundamentou a exigência de realização exame criminológico apenas na gravidade em abstrato dos delitos praticados pelo paciente e na longevidade da pena, deixando de apontar elementos concretos e recentes do curso da execução, motivo pelo qual se vislumbrou o constrangimento ilegal apontado pela defesa
e a necessidade de restabelecimento da decisão na qual o Juízo de primeira instância deferiu o pedido de progressão de regime.

6. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para a finalidade de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

7. Agravo regimental desprovido. (
STJ
. AgRg no HC n. 967.997/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de 11/3/2025
.)”

Feita essa breve explanação e analisando a situação processual do agravado, por meio dos documentos constantes em ID nº 13974053, não vislumbro fundamentação apta à modificação do entendimento externado na decisão impugnada, capaz de compelir de forma excepcional o reeducando ao resultado do exame criminológico como requisito obrigatório à progressão do regime de pena.

Verifico que o agravado restou condenado no delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), por condenação proferida antes do advento da Lei nº 14.843/24, publicada em 11 de abril de 2024.

Ademais, consoante informações extraídas na decisão a quo e não refutadas pelo órgão ministerial, o reeducando cumpriu o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto em 13 de novembro de 2024, constando no processo executivo certidão de boa conduta carcerária do estabelecimento prisional onde encontra-se em cumprimento de pena.

Outrossim, ressalta a magistrada que o reeducando está em gozo do benefício de saídas temporárias desde março de 2023, realizando trabalho externo sem qualquer notícia de falta grave ou prática de novo crime no curso da execução.

Referidos apontamentos denotam que o reeducando está apto à progressão, inexistindo motivos, pela mera gravidade da conduta ao qual foi condenado e vem cumprindo a pena privativa de liberdade, para impor-lhe situação mais gravosa do que a prevista à época da sentença pela legislação vigente.

Para reforçar o entendimento exposto neste pronunciamento judicial, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que a alusão à gravidade do delito constitui fundamento inidôneo para a retroatividade da norma penal mais gravosa em face do apenado (Lei nº
14.843/2024):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão que não conheceu do habeas corpus substitutivo, mas concedeu a ordem de ofício para restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, que havia autorizado a progressão de regime do paciente com base em atestado de boa conduta carcerária. A decisão recorrida afastou a exigência de exame criminológico imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, entendendo que a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que prevê esse requisito, violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível aplicar retroativamente a exigência de exame criminológico para progressão de regime, nos termos da Lei nº 14.843/2024, a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência; e (ii) se o Tribunal de Justiça fundamentou adequadamente a exigência de exame criminológico com base em peculiaridades do caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de exame criminológico para a progressão de regime, conforme introduzida pela Lei nº 14.843/2024, constitui uma novatio legis in pejus, pois impõe um requisito mais gravoso ao apenado. Nos termos do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e art. 2º do Código Penal, essa norma não pode ser aplicada retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência
.

4.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, com base na Súmula nº 439, é de que o exame criminológico pode ser exigido excepcionalmente, desde que a decisão seja motivada em peculiaridades específicas do caso
.
No caso em análise, a decisão do Tribunal de Justiça não apresentou fundamentos individualizados, baseando-se genericamente na gravidade dos crimes e na reiteração delitiva, elementos já considerados na dosimetria da pena e insuficientes para justificar a medida.

5. A retroatividade da exigência de exame criminológico para progressão de regime viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, e a falta de fundamentação específica inviabiliza a imposição desse requisito. IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 952.070/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 17/12/2024
.)”

Ante o exposto, data máxima vênia ao entendimento esboçado pela douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14041917),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, preservando integralmente a Decisão de fls. 01/06 (ID nº 13974053), que conferiu ao recorrido o direito à progressão de regime de pena para o aberto, situação que se concretizou a partir de 13/11/2024, data em que implementou o requisito objetivo à dita progressão.

É como voto.